Tribunal: CARF
Processo: 11634.720014/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720014/2018-41
ACÓRDÃO
1002-004.113 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J. JOHNY DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE PORTARIA.
ATIVIDADE IMPEDITIVA. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que realize serviço de Portaria por cessão ou locação de
mão-de-obra não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A
exclusão produz efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da situação
impeditiva. A empresa que presta serviços de portaria, que se enquadra na
prestação de serviços por meio de cessão de mão de obra, incorre na
vedação legal à fruição do regime tributário simplificado do Simples
Nacional.
A empresa não logrou êxito em comprovar o alegado na peça recursal de
que não exerce os serviços identificados pela fiscalização, a fim de
demonstrar o cumprimento dos requisitos para sua manutenção no
Simples Nacional. Exclusão mantida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que dava provimento.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.113 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720014/2018-41
2
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
O presente processo versa sobre a Representação Fiscal para fins exclusão da
contribuinte do Simples Nacional e que resultou no Ato Declaratório Executivo (ADE) no 33, de 14
de junho de 2018, no qual declara a exclusão da empresa do regime de tributação do Simples, com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2014.
Nos termos em que destacados no Relatório da decisão proferida pela DRJ, o Ato
Declaratório no 33/2018 determinou a exclusão da pessoa jurídica representada da sistemática do
Simples Nacional, com fundamento no artigo 29, I da Lei Complementar no 123/2006, e a
Representação que o originou traz por supedâneo o art. 17, XII, bem como o art. 18, § 5o-C, VI e §
5o-H, do mesmo diploma legal.
Segundo a Fiscalização, ocorreu a prestação de serviço de portaria por cessão de
mão-de-obra, hipótese vedada ao ingresso e à permanência no Simples Nacional.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 3232/3235), na
qual se insurge contra o ADE de exclusão do Simples, além de Impugnação dos créditos que foram
constituídos no Processo no 11634.720012/2018-51, decorrentes da referida exclusão.
A 7a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão n.o 14-89.671 (fls. 3246/3254) a seguir
ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO.
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.113 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720014/2018-41
3
As atividades de prestação de serviços com cessão de mão de obra vedam a opção
e/ ou permanência da pessoa jurídica no sistema do SIMPLES.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CONCEITO.
As atividades de portaria, telefonia e recepção, prestadas a empresas, pela sua
própria natureza, estão compreendidas no conceito de cessão de mão de obra
previsto no §3° do art. 31 da Lei no 8.212/1991 e no Decreto n° 3.048/1999.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 08/01/2019 (fl. 3258) e,
inconformada com a decisão prolatada, apresentou Recurso Voluntário em 07/02/2019 (fls.
3260/3271), onde alega o seguinte:
 Não pode ser considerada cessão de mão de obra o serviço que está sendo
supervisionado, sem que haja a real disponibilidade no sentido de que o
funcionário deva obedecer às exigências da tomadora, uma vez que o
funcionário que presta serviço fica à disposição do supervisor/gerente que
além de outras atribuições é incumbido de controlar a qualidade do serviço
prestado;
 Não há caracterização de cessão mão de obra quando houver equipamentos
e materiais, havendo simples prestação de serviço;
 No caso, não foi disponibilizado funcionário para a tomadora, pois as
atividades são exercidas mediante supervisão;
 É incabível a exclusão da empresa do Simples Nacional.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A deslinde da presente demanda passa pela análise do fundamento legal para a
exclusão da empresa do Simples Nacional em face da atividade econômica que exerce.
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.113 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720014/2018-41
4
Pois bem.
A Representação Fiscal para fins de exclusão da contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL teve como fundamento o disposto na Lei Complementar
123/2006, nos seguintes termos:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno
porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas
dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o §
3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis:
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
§ 5o-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei
Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5o-C deste artigo.

Diante dos dispositivos legais acima referidos, a Representação Fiscal fez toda uma
cronologia relacionada às intimações encaminhadas à contribuinte e aos documentos colhidos
durante o procedimento fiscal, dentre eles, vários contratos de prestação de serviços, Notas Fiscais
de serviços e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP).
A partir da documentação apresentada, verificou-se, inicialmente, que embora a
contribuinte esteja enquadrada no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, apresentou as Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP) sem a quota patronal.
Posteriormente, foi constatado que a empresa presta serviço de portaria por cessão de
mão de obra, que é hipótese de exclusão do Simples Nacional. E para a análise do caso concreto,
traz a SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA N° 14 – COSIT, de 14/10/2014, que dispõe que a prestação
de serviço de porteiro não pode se enquadrar no regime do Simples Nacional, uma vez que referido
serviço é diferente do serviço de vigilância, limpeza e conservação, e conclui que “o serviço de
portaria por cessão de mão de obra não se confunde com os de vigilância, limpeza e conservação, e
portanto não se enquadram na exceção do inciso VI §5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123,
de 2006, e sim na regra de vedação do inciso XII do art. 17 dessa mesma lei”.
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.113 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720014/2018-41
5
Da análise do Contrato Social da empresa com seus aditivos e contratos de prestação
de serviços, temos o seguinte:

Na 5a alteração do Contrato Social de 09/09/2011, cláusula nona, alterou o objeto
principal que era “COMÊRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS DE USOS DOMÉSTICOS E
PESSOAL;
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA;
MONITORAMENTO
EM
EVENTOS;
SERVIÇO
DE
ALARME
MONITORADO; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CFTV”.
Para
“COMÊRCIO
VAREJISTA
DE
MÁQUINAS,
APARELHOS
E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS DE USOS DOMÉSTICOS E
PESSOAL;
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA;
MONITORAMENTO
EM
EVENTOS;
SERVIÇO
DE
ALARME
MONITORADO; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CFTV; SERVIÇO DE
PORTARIA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS DE
COPEIRA, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, JARDINAGEM E SERVIÇOS DE VIGIA”.
A partir da 9a alteração do Contrato Social de 03/07/2015, além das atividades
acima relacionadas foram acrescentados os serviços de GUARDIÃO NOTURNO e
CONTROLADOR DE ACESSO.
Nos contratos de prestação de serviço da empresa, constatamos que o sujeito
passivo prestou o serviço de controlador de acesso para os referidos tomadores
abaixo relacionados

As Notas fiscais juntadas aos autos, indicam que o serviço de porteiro e serviço de
controlador de acesso foi prestado para várias pessoas jurídicas, a partir do mês de dezembro de
2013, restando assim caracterizada a hipótese de exclusão do Simples Nacional, conforme
disciplinado no inciso XII do Art. 17, Lei Complementar 123/2006.
Dessa forma, a exclusão surtirá seus efeitos a partir de 01/01/2014, nos termos em
que preceitua o inciso II do art. 31, da Lei Complementar n° 123/2006. Vejamos:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.113 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720014/2018-41
6
(....)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
II – na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do
mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;

Dessa forma, em face da caracterização da prática de hipótese que impõem a
exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, concluiu-se pelo cabimento da exclusão da empresa
dessa sistemática de recolhimento de tributos, por força do disposto no artigo 29, inciso I da Lei
Complementar n° 123/2006, procedendo-se à expedição do Ato Declaratório Executivo de Exclusão
do Simples Nacional, consoante disposto à fl. 11 dos autos.
Conforme disposto no Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a afirmar que os
serviços que presta não se caracterizam como cessão de mão de obra, sem, no entanto, apresentar
nenhum argumento novo ou documentos que comprovasse a sua afirmação, ou mesmo algum
equívoco na decisão recorrida.
Nesse sentido destaca-se os seguintes julgados deste Tribunal Administrativo:

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
A empresa não logrou êxito em comprovar que não exerce os serviços identificados
pela fiscalização, a fim de demonstrar o cumprimento dos requisitos para sua
manutenção no Simples Nacional.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE PORTARIA. ATIVIDADE
VEDADA. EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode recolher
tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Os serviços de portaria e de
zeladoria, porque não se confundem com vigilância, limpeza ou conservação e são
prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos optantes pelo Simples
Nacional. (Acórdão no 1003-003.335; Sessão de 10 de novembro de 2022;
Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça).

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.113 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720014/2018-41
7
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
A realização de atividade vedada por lei ao ingresso da empresa no sistema
simplificado e favorecido de tributação, denominado Simples Nacional, conduz à
exclusão da opção. SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PORTARIA. VEDAÇÃO. O serviço de portaria realizado por cessão de mão de
obra não se confunde com os de vigilância, limpeza e conservação, portanto, não se
enquadra na exceção do inciso VI, § 5°-C, do art. 18 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, e sim na regra de vedação do inciso XII do art. 17 dessa mesma lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXTENSÃO E EFEITOS. O Ato
Declaratório não tem força atributiva ou translativa, nem tampouco a constitutiva
de direitos. Apenas determina, faz certo, apura, ou reconhece uma situação
preexistente (efeitos ex-tunc). (Acórdão no 1201-004.291; Sessão de 15 de outubro
de 2020; Relator: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA)

Em que pese a alegação da Recorrente de que o serviço prestado não pode ser
considerado cessão de mão de obra o serviço, pois é monitorado, não lastreou suas alegações com
um arcabouço probatório capaz de confirmá-las, ao contrário, os documentos adunados aos autos
confirmam a conclusão disposta na decisão recorrida.
Nesse ponto, destaco trechos do Acórdão recorrido que traz a análise do serviço
prestado mediante cessão de mão de obra, os quais acrescento às razões de decidir:

Em sua peça de Representação a Auditoria aponta alterações contratuais que
permitiram à empresa a inclusão da prestação de serviços que, em tese, podem ser
prestados por cessão de mão-de-obra, dentre eles os de portaria, guardião noturno e
controlador de acesso. Ademais, junto aos autos os contratos firmados com
empresas Tomadoras que teriam por objeto a prestação de tais serviços. É o caso
das Notas Fiscais de no 4233, 4236 e 4242, de dezembro de 2013, que teriam sido o
fundamento para operar os efeitos da exclusão a 01/01/2014. Os documentos estão
arrolados aos autos e mencionam com especificidade a prestação de serviços de
portaria e de controlador de acesso, confira-se:
[...]
No que tange ao arcabouço normativo que traduz a definição de serviços prestados
por cessão de mão-de-obra, importa considerar que o conceito de cessão de mão de
obra não tem utilização corrente no direito do trabalho e no direito civil, sendo
comumente utilizado na área da previdência, daí a necessidade de utilizarmos as
definições ali constantes, em face da menção contida na Lei Complementar
123/2006.
O contribuinte cita, com equívoco e de maneira incompleta, o art. 115 da Lei no
8.212/91, no entanto o referido conceito encontra-se definido no artigo 23 da Lei n°
9.711, de 20 de novembro de 1998, que conferiu nova redação ao artigo 31 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, no art. 219 do Decreto 3.048/199 (Regulamento
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.113 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720014/2018-41
8
da Previdência Social e no artigo 115, parágrafos 1o, 2o e 3o da Instrução
Normativa RFB n° 971/2009 [...]
As características do contrato se amoldam ao conceito de serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra, na medida em que os empregados são
disponibilizados pela contratada para prestar serviços contínuos, nas dependências
da contratante em dias e horários pactuados. Assim, a mão-de-obra empregada é
própria do contribuinte/contratado, conforme inclusive o demonstra o contrato de
trabalho anexado por ele aos autos, e é colocada nas dependências dos contratantes,
condomínios e empresas, conforme o demonstram os contratos de prestação de
serviços anexados aos autos, para execução de serviços de portaria e de controle de
acesso, conforme escalas pactuadas, permanecendo sob sua responsabilidade.
Ademais, tempos por cediço que o expediente pelo qual se procede ao destaque de
percentual sobre a nota fiscal de serviço, e se promove o correspondente
recolhimento no CNPJ do sujeito que sofre o destaque configura taxativo e
inequívoco procedimento atinente à prestação de serviços mediante cessão de mão
de obra, na forma do artigo 31, § 1o., da Lei no 8.212/91, já citada.
Destarte, é irretorquível que o contribuinte exerceu típica atividade de prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra, além de manter o serviço de portaria
dentre seus objetivos sociais, atividade para a qual existe a Solução de Divergência
no 14 – COSIT, de 14/10/2014, que conclui pela sua incompatibilidade com o
Simples Nacional [...]
Assim, tendo o contribuinte incorrido na vedação ao ingresso e permanência no
Simples Nacional disposto no art. 17, XII, da Lei Complementar no 123/2006, e
não tendo comunicado o feito, impõe-se sua exclusão de ofício, na forma proposta
pelo ADE recorrido.
Por outro lado, a Solução de Consulta DISIT/SRRF09 no 9031, de 20/06/216,
trazida à baila pela Impugnante, expressamente remete sua vinculação à solução de
consulta COSIT n 312, de 06/11/2014, a qual tem por tema a prestação de
"treinamento e ensino executada na sede da empresa contratante, quando a empresa
contratada, em sua própria sede, elabora todas as atividades necessárias à prestação
do serviço, inclusive o material didático a ser utilizado, e seus professores
ministrem os cursos contratados sem a coordenação ou comando da empresa
contratante" para concluir que, naquelas circunstâncias, a empresa contratada não
estaria sujeita à retenção de que trata o art. 31 da Lei no 8.212/91.
No entanto, como se vê, trata-se de atividade bem diversa daquela exercida pela
Impugnante, razão pela qual não se aplica ao caso aqui retratado.

Destaque-se ainda que o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, dispõe de forma
clara que o serviço de portaria está compreendido entre aqueles considerados como cessão de mão-
de-obra, conforme destaque:

Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.113 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720014/2018-41
9
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado
o disposto no § 5o do art. 216.
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas
de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não
com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019,
de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
(...)
XX - portaria, recepção e ascensorista;

Nesse contexto, embora algumas atividades com cessão de mão de obra passaram a
ter o seu ingresso no Simples Nacional permitidas – conforme dispõe o § 5-H do art. 18, no sentido
de que a vedação ao ingresso no Simples Nacional por força do exercício de qualquer atividade
mediante a cessão de mão de obra, só não se aplica às atividades de construção civil, execução de
projetos e serviços de paisagismo, decoração de interiores, vigilância, limpeza e conservação, as
quais serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar – as demais atividades
exercidas mediante a cessão de mão de obra vedam o ingresso no Simples Nacional.
Assim, para o serviço de portaria, o exercício dessa atividade está vedado para
ingresso no Simples Nacional.
Registre-se ainda a orientação disposta na Solução de Consulta Cosit no 57, de 27 de
fevereiro de 2015:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
EMENTA: PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, XII, art. 18,
§ 5o-C, VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no971, de 2009, art. 191, §
2o.

Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.113 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720014/2018-41
10
Diante do exposto, restou comprovado que a Recorrente prestava serviços de
portaria, que se enquadra na prestação de serviços por meio de cessão de mão de obra e, por
conseguinte, incorreu em vedação à fruição do regime tributário simplificado do Simples Nacional,
conforme todo o conjunto probatório constante nos autos, e que os supostos fatos dispostos na peça
recursal não foram comprovados.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 3286
DF CARF MF
Original